Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-02.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001261-02.2016.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – PASSANDO A SER A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, ADMITIDA EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 30/03/2021, SE DEMONSTRADO DESCONTOS NO PERÍODO.
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001261-02.2016.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: MARIA DAS DORES DA CRUZ

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (processo em epígrafe), movido por
MARIA DAS DORES DA CRUZ
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Itupiranga/PA, que julgou procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“a- DECLARAR NULO o contrato nº 234809904;

b- CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos à personalidade da autora, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de 1,00%, ao mês, desde o arbitramento;

c- CONDENAR a requerida na repetição do indébito, consistente na devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 1.651,20 (um mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com incidência de juros à base de 1.00% (um por cento) ao mês;

d- CONDENO a requerida no pagamento das custas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Remeta-se os autos ao órgão de arrecadação para proceder os cálculos.

Após, INTIME-SE a requerida para quitar em 30 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Sentença publicada em audiência. Registre-se”.

Em suas razões recursais, o Banco ora recorrente afirma que

o contrato objeto da presente demanda é legítimo, tendo a parte Apelada buscado a instituição para efetuá-lo, inexistindo nos autos comprovação de má-fé do banco.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vista reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial ou, alternativamente, reformar a decisão quanto a devolução em dobro dos danos materiais vez que não há demonstração de má-fé, além da redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório. Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“Esta ação tem por objetivo obter provimento jurisdicional que declare a inexistência do contrato nº 802704270, que indevidamente vincula a idosa MARIA DAS DORES DA CRUZ, por isso, vem debitando em seu benefício previdenciário a quantia de R$19,20 desde fevereiro de 2015. Tenho como valor total até a presente data de R$230,40, determinando-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de um contrato de refinanciamento, deixou de juntar aos autos o contrato de origem, tampouco comprovou
por meio de documento hábil, que houve a transferência dos valores para conta bancária de titularidade do recorrido, ônus que lhe competia.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“A questão cinge-se em desvendar se a requerente firmou com a requerida, contrato de empréstimo na modalidade consignado. Na decisão proferida às fls. 17/18, esse juízo deferiu antecipação de tutela, determinando ao INSS, consistente na suspensão dos descontos das alusivas ao referido contrato de empréstimo. Foi deferido também a inversão do ônus da prova (art. 6º VII, do CDC).

Da análise detida das provas carreadas, tenho que a requerida, embora tenha juntado cópia do suposto contrato firmado com a requerente às fls. 67/68,
deste deflui que o município de residência e o CEP do endereço da requerente são diversos do que consta na inicial, ainda, consta do mesmo contrato que a requerente é casada, sendo que a mesma se declara solteira
. Não bastasse, embora submetido a inversão do ônus da prova, a requerida
não juntou comprovação de depósito em favor da requerente.
Com efeito, a requerida não se desincumbiu do dever de comprovar contrato idôneo firmado pela requerente, bem como não comprovou ter creditado o valor em favor da mesma, razão pela qual é inexistente o contrato”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, inexiste comprovação da transferência do crédito alegado referente ao contrato.

Assim, evidencia-se que
o banco apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
fora de fato realizado com a anuência da ora recorrida e creditado em seu benefício
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples
.

Com base no princípio da boa-fé e na vedação ao enriquecimento ilícito do autor, comprovado o crédito na conta do autor, sem a devida devolução, autorizo, em cumprimento de sentença, a devida
compensação dos valores creditados na conta de sua titularidade com o valor da condenação.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor, a despeito dos valores descontados não serem vultosos, há de se levar em consideração que a requerente é aposentada e ganha em torno de um salário mínimo, razão pela qual, entendo exacerbado o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-10.000,00) a título de dano moral,
adequando-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 1.500,00, sobretudo considerando o valor original do contrato R$ 698,43, o cumprimento da decisão de sustação da cobrança e dos descontos,
sobre este valor deve incidir
juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ),
por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Posto isto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

a)

determinar a devolução dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com
índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.
Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

b)

reduzir a condenação em indenização por
dano moral
no valor de R$ 10.000,00,
para R$ 1.500,00
,
com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 13/04/2023